Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAIORIDADE. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO - MEDIDA SÓCIOEDUCATIVO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A maioridade do representado ou a existência de processo criminal contra ele não afasta a incidência das medidas pedagógicas previstas na Lei no 8.069/1990, nos termos do § 5o do seu art. 121, que prevê a liberação obrigatória do adolescente somente quando ele completar 21 anos de idade.
2. Evidenciada a materialidade e os indícios de autoria dos atos infracionais análogo à receptação e ao porte de arma, bem como demonstrada sucessivas evasões do adolescente das unidades de semiliberdade, bem como a demonstração inequívoca quanto à escalada infracional, mostra cogente a atuação mais efetiva do Estado visando a concretização do processo de ressocialização, a efetividade das medidas socioeducativas, bem como a manutenção da ordem pública e a proteção do próprio adolescente.
3. A necessidade de determinar a internação provisória, no caso em apreço, está em conformidade com o ordenamento pátrio e com a jurisprudência do colendo STJ
4. Agravo conhecido e provido para determinar a internação provisória do adolescente.